Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-35.2019.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Agressão físicas e verbais à aluno em sala de aula - Falha na prestação de serviço caracterizada – Provas coligidas aos autos que somente comprovam as agressões verbais – Responsabilidade objetiva da Administração, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - Comprovado o nexo de causalidade surge, in re ipsa, o dever

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Agressão físicas e verbais à aluno em sala de aula - Falha na prestação de serviço caracterizada – Provas coligidas aos autos que somente comprovam as agressões verbais – Responsabilidade objetiva da Administração, conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - Comprovado o nexo de causalidade surge, in re ipsa, o dever de indenizar – Ressarcimento fixado em valor módico, a considerar as medidas administrativas tomadas pela Municipalidade - Preliminar de cerceamento rejeitada - Precedentes desta C. Corte – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000246-35.2019.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante ERICK
OTAVIO HEVENCIO PEREIRA DA COSTA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINHALZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
nos termos do art. 942 do CPC, deram provimento ao recurso. Vencidos a 2a Juíza,
que declara, e o 4o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.615
Apelação Cível no 1000246-35.2019.8.26.0447
Apelante
: ERIK OTAVIO HEVENCIO PEREIRA DA COSTA
Apelado
: PREFEITURA DE PINHALZINHO
Comarca
: PINHALZINHO
Juiz de 1o Grau: CARLOS HENRIQUE SCALA DE ALMEIDA
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
por danos morais Agressão físicas e verbais à aluno em sala
de aula - Falha na prestação de serviço caracterizada Provas
coligidas aos autos que somente comprovam as agressões
verbais
Responsabilidade objetiva da Administração,
conforme artigo 37, § 6o, da Constituição Federal -
Comprovado o nexo de causalidade surge, in re ipsa, o dever de
indenizar
Ressarcimento fixado em valor módico, a
considerar as medidas administrativas tomadas pela
Municipalidade - Preliminar de cerceamento rejeitada -
Precedentes desta C. Corte
Sentença de improcedência
reformada Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
de ação de procedimento comum, visando à condenação da ré
à indenização por danos morais, julgada improcedente pela
r. sentença de fls. 237/241.
Recorre o autor (fls. 261/274), alegando
não ter sido apreciada prova constante em gravação feita
em sala de aula. Assevera dano in re ipsa, tratando-se de
agressões verbais e físicas dirigidas contra criança.
Alega que, em razão da questionada conduta, foi aplicada à
professora pena de suspensão por 30 dias.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
278/282).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 294/298).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de indenização por
danos morais, ajuizada por Erik Otavio Hevencio Pereira da
Costa, menor impúbere representado por sua genitora Marcia
Lorrana Hevencio da Cruz, visando à condenação do
Município de Pinhalzinho pelas agressões verbais e físicas
sofridas pelo autor, em sala de aula, cometidas pela
professora Marcela Leite Oliveira, da Escola Pública
Municipal de Ensino Infantil “Rosina Domingues Toricelli”.
Relata a genitora que seu filho queixava-
se da professora, desde 2017, narrando agressões e
castigos humilhantes, tendo sido notadas mudanças de
comportamento e manchas roxas no corpo da criança. Conta a
mãe que foi colocado, na mochila do filho, um gravador,
registrando as ameaças, gritos e ofensas dirigidas às
crianças e contra Erik, que recebeu um tapa na boca,
provocando lesão. Procurou a escola, no dia seguinte,
mostrando o ferimento à diretoria, e afirma que, após
ouvir a gravação, a professora confessou as agressões.
Afirma
que
o
filho
submete-se
a
acompanhamento
psicológico. Pleiteia indenização pelo sofrimento causado
ao menor.
O
MM.
Juiz
a
quo,
entendendo
não
comprovado a prática de ilícitos, julgou improcedente a
ação.
Insurgiu-se o autor em apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. De início, a alegação de cerceamento
de defesa não prospera.
Em que pese o douto Juízo não se ater à
gravação ambiental realizada pelo autor, há nos autos a
transcrição do áudio às fls.26/32, que, junto às demais
provas, valeu-se o magistrado para formar seu convencimento. Assim, descabida a alegação de
cerceamento de defesa.
3. No mérito, o pedido é procedente.
O artigo 37, § 6.o, da Constituição
Federal prevê que as pessoas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
públicos
responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Hely Lopes Meirelles, por seu turno,
ensina que:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o
fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem
como seu montante. Comprovados esses dois elementos,
surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para
eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública
comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo
para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a
culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade
objetiva da Administração”1.
Ou seja, há necessidade que o autor da
ação de indenização demonstre, de forma clara, o nexo
causal entre o fato lesivo e o dano, sendo certo que o
1 In MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 593.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato lesivo deve derivar de ação ou omissão praticados por
agentes estatais.
No
caso
dos
autos,
no
tocante
às
agressões verbais, o nexo causal entre o fato lesivo e o
dano causado restou caracterizada.
Houve falha na prestação do serviço
público, consistente no dever de guarda e vigilância de
aluno sob os cuidados do Poder Público.
Reportando-se ao vídeo e à gravação
ambiental (com duração de aproximadamente 2h20min), nos
endereços indicados às fls. 299, percebe-se, sim, ao longo
da gravação, a impaciência da professora Marcela com o
barulho causado pela fala das crianças durante a aula, e
que se intensifica após o término da atividade “roda da
conversa” (aproximadamente 1h04min de gravação). Ouve-se a
docente elevando o tom de voz, e gritando para as crianças
pararem

de
falar,
chamando
a
atenção
delas
reiteradamente, e utilizando termos inapropriados e ditas
de forma agressiva, comportamento reprovável a uma professora, quase sempre gritando, termos e frases
utilizados como “cabeção”, “você é louco”, “fecha a boca”,
“fica quieto você é diferente...você não tem merecimento”,
“se você está com raiva, é problema teu”, “vocês parecem
bichos”, “chega... acabou a palhaçada”, “cala a boca
garoto”, “você é xereta demais”, “eu não suporto mais
pedir para criança parar”, “vai sentar, eu não aguento
mais chamar sua atenção”, “levanta”, “chega, fecha a
boca”, “vira para frente, chega, quem manda nessa sala sou
eu, vocês não vão falar mais do que eu”, e outras falas
mais, ditas de mesma forma.
Sem
dúvida
que
o
tratamento
da
professora, responsável pela guarda e zelo de crianças,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode ser tolerado.
Quanto às agressões físicas, as atitudes
não ficaram demonstradas. Não é possível identificar pelo
vídeo e áudio que as lesões tenham sido provocadas pela
professora.
E as imagens trazidas aos autos são
insuficientes a atribuir o cometimento das lesões físicas
à professora.
Nem mesmo, quando a docente comenta haver
batido o cotovelo em um aluno, não é certo ter sido Erik o
atingido. Depôs a diretora da escola afirmando que foi
outro aluno envolvido, Gabriel (fls. 120/124).
Assim, restou caracterizada a agressão
verbal ao aluno.
De se notar que tal comportamento também
foi apurado em processo administrativo pela comissão
processante
disciplinar
instalada,
observados
os
princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa,
no qual aplicada a pena de suspensão por 30 dias, com
prejuízo dos vencimentos (fls. 79/168).
Contudo, ainda que a servidora tenha sido
punida administrativamente, com a suspensão por 30 dias e
prejuízo de sua remuneração, a Administração responde
objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes a
terceiros.
Portanto,
diante
da
comprovação
das
agressões verbais sofridas pelo aluno, surge in re ipsa o
dever de o Poder Público indenizar.
Passa-se ao quanto devido.
A questão do ressarcimento pelo dano
moral é sempre de difícil mensuração. Em verdade, envolve
a aplicação de alguns conceitos preestabelecidos, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quase sempre levam em conta a situação pessoal, social e
econômica da vítima e daquele que pede a indenização, bem
como daquele que deve pagá-la, a gravidade da lesão, o
caráter punitivo para o agente e a natureza compensatória
da condenação, não podendo ser fonte de locupletamento,
visando indenizar de forma justa a reparação do prejuízo.
Ensina o Eminente SILVIO RODRIGUES2:

"Danos morais, na definição de WILSON MELLO DA SILVA,
que entre nós é o clássico monografista da matéria,
“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa
natural
de
direito
em
seu
patrimônio
ideal,
entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição
a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que
não seja suscetível de valor econômico”.
Trata-se assim de dano sem qualquer repercussão
patrimonial. Se a injúria, assacada contra a vítima
em artigo de jornal, provocou a queda de seu crédito
e a diminuição de seu ganho comercial, o prejuízo é
patrimonial, e não meramente moral. Este ocorre
quando se trata apenas da reparação da dor causada à
vítima, sem reflexo em seu patrimônio. Ou, na
definição de GABBA, referida por AGOSTINHO ALVIM, é o
"dano causado injustamente a outrem, que não atinja
ou diminua o seu patrimônio". É a dor, a mágoa, a
tristeza infligida injustamente a outrem (vide Vol.
I, n.o 145)".
E a indenização por danos morais tem
caráter dúplice, ou seja, visa tanto satisfazer a vítima
pelo sofrimento que lhe foi causado, quanto a punir o
ofensor para o fim de desestimular a prática do ato
lesivo, o qual, por sua vez, restou devidamente
configurado nos autos. A propósito, vale transcrever a
lição de Yussef Said Cahali3:
2 In RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: responsabilidade civil, Volume IV. São Paulo: Saraiva, 2008, p.
189/190.
3 In Dano Moral, 4.a Ed., RT, São Paulo, 2011, p. 35/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Nessas condições, tem-se, portanto que o fundamento
ontológico da reparação dos danos morais não difere
substancialmente, quando muito em grau, do fundamento
jurídico do ressarcimento dos danos patrimoniais,
permanecendo
ínsito
em
ambos
os
caracteres
sancionatório e aflitivo, estilizados pelo direito
moderno.”
Assim,
reconhecido
o
caráter
sancionatório da indenização por dano moral decorrente da
omissão estatal no dever de guarda e vigilância dos alunos
sob sua responsabilidade, ao se omitir no dever de
acompanhar o trabalho da professora, a se evitar as
agressões
verbais,

abriu-se
a
oportunidade
ao
ressarcimento pleiteado pelo autor.
Não é demais lembrar que a fixação do
quantum indenizatório deve levar em consideração alguns
critérios como a natureza da lesão; a extensão do dano; as
condições pessoais do ofendido e do ofensor; cautela e
equidade
para
que
o
ressarcimento
não
acarrete
enriquecimento sem causa da vítima nem leve o agressor à
ruína; a gravidade da culpa; e a finalidade da indenização.
No caso vertente, considerando a situação
pessoal, social e econômica do autor e de quem irá pagá-
la, e ainda a punição administrativa aplicada à servidora,
de suspensão e de prejuízo de sua remuneração, tem-se que
R$ 3.000,00 se mostra condizente com a situação analisada,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Nesse sentido, encontram-se os julgados:
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão
à
reparação
por
danos
morais.
Admissibilidade.
Educadora de creche municipal que agrediu criança de 4
anos de idade, portadora de Autismo, TDH e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hiperatividade. Ilegitimidade passiva da professora.
Ocorrência.
Aplicabilidade
do
decidido
no
RE
n°
1.270.329/SP (Tema no 940): "A teor do disposto no art.
37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos
causados por agente público deve ser ajuizada contra o
Estado ou a pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima
para a ação o autor do ato, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa." (RE 1027633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno,
julgado
em
14/08/2019).
Caracterização
da
responsabilidade objetiva da Municipalidade. As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos
que
seus
agentes,
nessa
qualidade,
causarem
a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa. Valor da
indenização dos danos morais que deve ser majorado para
R$ 20.000,00 que se mostra condizente à gravidade do
caso e está em consonância com o entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. RECURSO DA
MUNICIPALIDADE DESPROVIDO, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E
RECURSO DA CORRÉ, CLÁUDIA CRISTINA RAMOS, EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(TJSP;

Apelação
Cível
1000568-76.2019.8.26.0246;
Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Ilha Solteira - 1a
Vara; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro:
02/10/2020)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Autor, menor com
apenas 3 anos de idade, vítima de agressões praticadas
por educadora em creche municipal. Servidora pública
que
abusa
de
suas
prerrogativas
para
delinquir.
Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6o, da
CR. Reparação moral devida à vítima. Reconhecimento,
ainda, de falha na prestação do serviço. Error in
vigilando dos superiores hierárquicos e demais servidores que atuam na escola, que permitiu à
agressora praticar os atos descritos nos autos por
período
prolongado.
Dano
à
vítima
direta,
menor
impúbere, configurada in re ipsa. Montante fixado, ante
à
situação
fática,
atento
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido,
com observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000433-64.2019.8.26.0246;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro:
19/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de São Paulo. Escola.
Agressão verbal e conduta discriminatória perpetrada
por professora contra aluna de tenra idade (cinco anos
à época dos fatos) no ambiente escolar. Dano moral
caracterizado.
Responsabilidade
civil
do
Município
reconhecida, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Sentença que julgou procedente a
ação. Montante indenizatório que comporta redução.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000983-27.2017.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
21/10/2019;
Data
de
Registro:
22/10/2019)
Portanto, o recurso deve ser acolhido,
fixada indenização por danos morais, no valor de R$
3.000,00.
No tocante aos consectários legais, deve
ser observada a orientação do C. Supremo Tribunal Federal
emanada
no
julgamento
do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 8104), no qual
restou decidido, por maioria, quanto aos juros, a
incidência do disposto no artigo 1.o-F da Lei n.o
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, e,
quanto à correção monetária, a utilização do IPCA-E em
substituição à TR.
Quanto aos seus termos iniciais, a correção monetária deve ser computada a partir do
arbitramento, consoante o disposto na Súmula n.o 362 do C.
Superior Tribunal de Justiça5, e juros de mora a partir do
evento danoso, conforme Súmula 54 também do C. Superior
4 Tema n.o 810/STF A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
5 “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça6.
Diante da procedência da ação, fixo a
verba honorária em R$ 1.500,00, em favor do patrono do
autor, nos termos do artigo 85, § 1o e 6o, do Código de
Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator
6 “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 1000246-35.2019.8.26.0447
Apelante:
ERICK OTAVIO HEVENCIO PEREIRA DA COSTA
Apelado:
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO
Comarca/Vara:
PINHALZINHO/ VARA ÚNICA
Juiz prolator:
CARLOS HENRIQUE SCALA DE ALMEIDA
DECLARAÇÃO DE VOTO N.o 27.247
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de apelação interposta nos autos de
ação de procedimento comum, visando à condenação da ré à indenização
por danos morais, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 237/241.
Recorre o autor (fls. 261/274), alegando não ter
sido apreciada prova constante em gravação feita em sala de aula.
Assevera dano in re ipsa, tratando-se de agressões verbais e físicas
dirigidas contra criança. Alega que, em razão da questionada conduta, foi
aplicada à professora pena de suspensão por 30 dias.
O recurso recebeu resposta (fls. 278/282).
Não há oposição ao julgamento virtual.
A douta Procuradoria opinou pelo provimento do
recurso (fls. 294/298).
É o relatório.
Ouso divergir do d. Relator, pois tenho que as
questões preliminares comportam acolhimento e, no mérito, entendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor acolhido pela maioria não é compatível com a extensão e relevância
do dano.
De início, consigno que a preliminar arguida pelo
ora apelante deve ser acolhida. Conforme bem ressaltado pela d.
Procuradoria Geral de Justiça, aparentemente, o magistrado sentenciou o
caso sem ter apreciado o teor das mídias de vídeo e áudio juntadas aos
autos (fls. 66), consoante se percebe, inclusive, pelo teor do seguinte trecho
do julgado:
“(...) Outrossim, ressalte-se que a transcrição de
fls. 26/32, por si só, não demonstra qualquer ato praticado que configure
dano moral, pois, não bastasse sua unilateralidade, a ausência da prova
sonora prejudica a compreensão da situação vivenciada pelos alunos.
(...)”
De fato, a r. sentença merece ser anulada para
uma completa elucidação dos fatos e, principalmente, esgotamento das
provas levadas à apreciação judicial, sendo prudente a transcrição do áudio
do dia dos fatos para a escorreita análise do Juízo a quo, até porque,
segundo o próprio autor, a transcrição de fls. 26/32 é só “o resumo escrito
da gravação” (fls. 03).
Outrossim, de rigor o retorno dos autos à
Procuradoria Geral de Justiça, agora com a disponibilização das gravações,
para que possa ouvir e se manifestar a respeito, viabilizando, assim, o
adequado julgamento por esta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, superadas estas questões, passo ao
julgamento do mérito, com fundamento no artigo 1.013, §3o do CPC, com
prévia oitiva de toda gravação apresentada e análise cuidadosa de tudo que
consta dos autos.
Trata-se de criança que, à época dos fatos com 04
anos de idade, alegadamente passou por agressões físicas e verbais por
parte da própria professora no ambiente escolar.
Da análise da mídia colacionada aos autos, o que
procedi com bastante atenção, é possível verificar o tratamento
inadequado dispensado aos alunos pela parte docente.
A escuta atenta do áudio de quase três horas
revela a conduta irregular da professora Marcela, que inúmeras vezes
utiliza tom de voz elevado e dirige palavras aviltantes contra os alunos, tais
como: “estou ficando estressada demais...ele atrapalha”, “cala a boca”,
“tá louco”, “fecha a boca”, “tá louca”, “vocês são loucos”, “fica quieto na
sua”, “vocês parecem bicho”, “não me irrita, vocês não me conhecem”,
“acabou a palhaçada, chega”, “pensa calado, cala boca garoto”, “vai
ficar roxa, então por favor para”, “você é xereta demais”, “eu não suporto
mais pedir criança para parar”, “não tô suportando você”, “para de ser
chato”, “se o L...(nome do aluno) não parar vai ficar feio pra ele”, e etc.
A referência do contato físico entre o dente de
uma criança e o cotovelo da professora exterioriza preocupação nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação à dor que teria causado ao aluno, notadamente ao mencionar,
enquanto a criança chorava, para parar de “manha” e descrever os fatos da
seguinte forma: “esse cabeção tava sentado aqui (...) o meu cotovelo bateu
no dente dele, foi no meu cotovelo, o meu cotovelo está doendo, se ficasse
no lugar não teria acontecido isso, não teria machucado o meu cotovelo”
(aproximadamente aos 1:05' do áudio).
Em outro momento, a professora faz a seguinte
repreensão a aluno, de forma igualmente descontrolada: “quem mandou
pegar isso caramba, quem mandou, hoje é dia de brinquedo, não é, vai
sentar, quem mandou mexer nisso, vai, quebrei até minha unha, vai logo”
(2:20” do áudio).
Como se não bastasse, ao comentar sobre quais
alunos não iriam em determinado passeio da escola, causou exposição
desnecessária ao mencionar falta de dinheiro em relação a uma criança e
ausência de “merecimento” quanto a outra (1:22' do áudio).
E não é só, no início da aula, a titular Marcela,
que naquela data chegou atrasada, foi brevemente substituída por outra
professora, que também conduziu a turma de infantes sem a harmonia
esperada para o ambiente educacional, dizendo de forma hostil: “eu não
sou a tia Marcela, eu não gosto de criança assim”. Surpresa, uma criança
exclamou: “você é muito brava (...)”, ao que obteve a ríspida resposta da
docente, então substituta: “não, eu não sou brava, só não gosto de criança
que não obedece, só isso”, e continuou “você vai parar de graça (...)?” (a
partir do 00:42' do áudio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a praxe dentro da escola deveria ser a
ausência de conflitos e há diversas maneiras de correção/instrução de
eventual indisciplina das crianças, não sendo produtivo nem condizente
com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil o afronte ou
mesmo atitudes que diminuam os alunos diante de si mesmos e de outros,
como demonstrado no caso dos autos.
O tom de voz da professora, como fala do
incidente ocorrido em sala de aula ao atingir aluno com seu cotovelo, de
maneira jocosa, como ofende as crianças e as humilha, nada disso pode ser
admitido como mero dissabor ou aborrecimento.
Não se pode olvidar que o caráter de cada
indivíduo está basicamente alicerçado nas interações estabelecidas com
outras pessoas e com o meio em que vivem na infância. É fruto de intenso
trabalho de significação e criação.
Deste modo, a educação infantil é uma fase de
suma importância na vida escolar, que rende inúmeras vivências ao aluno,
buscando o seu desenvolvimento integral nos mais variados campos
sociais, afetivos, cognitivo e ético.
Nesta etapa, a criança obtém inserção social e
aprende a relacionar-se interpessoalmente, incumbindo aos responsáveis
pela sua formação priorizar a exposição a estilos de solidariedade, acolhida
e sensibilidade, oferecendo um ambiente lúdico, alegre, dinâmico e afetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É esse o objetivo perseguido pelos progenitores ao confiarem o ingresso
escolar da criança em tenra idade, a partir dos 4 anos.
O conhecimento adquirido neste período constitui
a realidade do futuro. Pergunta-se: Quais valores/ aprendizados levará o
autor da EMEI do Município de Pinhalzinho?
Com efeito, a prova da agressão física não foi
produzida a contento, tanto que há notícia de que o correspondente
inquérito policial no 00000345.2018.8.26.0447 fora arquivado (fls.
235/236).
Em que pese haver sérias dúvidas se foi o autor o
atingido na gravação, bem como acerca da natureza da ocorrência das
supostas lesões/ hematomas decorrentes dos aventados episódios de batida
e beliscões (v. fotos de fls. 48/51), é certo que o tom de voz e as falas das
professoras na gravação evidenciam o dano moral.
Conforme
se
verifica
do
procedimento
administrativo disciplinar n.o 2566/2017, o áudio em tela serviu de prova
para que a servidora fosse indiciada “pela prática de ato incompatível com
a profissão docente, em razão do fato de referir-se aos alunos com
adjetivos impróprios e conduta inapropriada na condução da aula” (fls.
139), e, ao final, punida pelo ora apelado com 30 dias de suspensão, com
prejuízo dos vencimento (fls. 167/168), por ter sido apurada flagrante
violação ao artigo 23, incisos I, II e IX do Estatuto do Magistério local
(LCM 05/2009):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 23 O integrante do Quadro do Magistério
tem o dever constante de considerar a relevância social de suas
atribuições, mantendo conduta moral e funcional adequadas à dignidade
profissional em razão da qual, além das obrigações previstas em outras
normas, deverá:
I conhecer e respeitar as leis;
II preservar os princípios, os ideais e fins da
educação brasileira, através de seu desempenho profissional;
(...)
IX- respeitar o aluno como sujeito do processo
educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado;
Com efeito, extrai-se do depoimento da diretora
da escola colhido na esfera administrativa (fls. 120/124) que o áudio
causou-lhe estranheza “com relação à postura e o vocabulário
inadequado”, tendo inclusive questionado a professora sobre o seu
comportamento instável dentro da sala de aula, ocasião em que “ela disse
que estava errada”, o que motivou o termo de orientação de 20.11.2017
(fls. 86 e 149).
É evidente que o Município responde pelo dano
imputado à sua agente, nessa qualidade, causado ao autor.
Importante ressaltar que a responsabilidade das
pessoas jurídicas de direito público que compõem a Administração Pública
direta e indireta, bem como de pessoas jurídicas de direito privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestadoras de serviços públicos, é, incontestavelmente, objetiva, vez que
fundada na teoria do risco administrativo, adotada em nosso ordenamento
jurídico a partir da Constituição Federal de 1946, e vigente na atual Carta
Magna, dispondo o art. 37, § 6o:
As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.

A questão ganhou ainda mais relevo no Código
Civil de 2002, que por seu art. 927, parágrafo único, dispôs o que a
jurisprudência vinha consolidando e já não encontra resistência na
doutrina.
Nesse passo, em se tratando de responsabilidade
objetiva, a identificação do dever de indenizar prescinde da aferição de
culpa na ação ou omissão do agente estatal ou na prestação do serviço pelo
ente de direito público, bastando a comprovação da existência do dano e do
nexo causal entre este e a atividade estatal.
O saudoso Hely Lopes Meirelles ensinava que:
A teoria do risco administrativo faz surgir a
obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado á vítima
pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem
culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado. (...) Na
teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do serviço (...)
Nesta, a culpa é inferida do fato lesivo da Administração. Aqui não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a
vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão
do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no
risco que a atividade pública gera para os administrados e na
possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade,
impondo-lhes um ônus não suportados pelos demais. (...) Para obter a
indenização basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o
nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem
como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação
incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com
culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a
culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da
Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade
da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o “quantum” da indenização
(Direito Administrativo Brasileiro, 27a edição, São Paulo, Malheiros,
2002, pág. 627)

Também Caio Mário da Silva Pereira preleciona,
em sua obra Responsabilidade Civil, 4a Edição, Editora Forense, Rio de
Janeiro, 1993, pág. 133:
A pessoa jurídica de direito público responde
sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da
Administração e o prejuízo sofrido. Não há que cogitar se houve ou não
culpa, para concluir pelo dever de reparação.
Não bastasse, dispõe o artigo 932, inciso IV, do
Código Civil que o estabelecimento de ensino responde pela segurança
pessoal dos alunos que se encontram sob sua direção:
Art. 932
São também responsáveis pela
reparação civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou
estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de
educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos;
É verdade que o artigo transcrito refere à
expressão “por dinheiro”, o que traduz, a princípio, como pressuposto de
aplicação da responsabilidade o fito de lucro.
Entretanto, tem-se que o dispositivo deve ser
interpretado também para abranger a responsabilidade civil dos
estabelecimentos de ensino que prestam serviços de educação a título
gratuito.
Nessa linha, é oportuna a transcrição da doutrina
acerca de responsabilidade civil dos educadores:
No caso do hospedador e do educador a título
gratuito, pondera, entretanto, com sabedoria, Aguiar Dias que “não se
compreende que se albergue alguém para lhe proporcionar ou permitir o
dano, através de terceiro”. E acrescente: “É indubitável que lhe incumbe
(ao dono da casa), mesmo quando hospedador gratuito, um dever de
segurança em relação à pessoa do hóspede”. [...] “No caso, por exemplo,
do educandário, de forma nenhuma se poderia julgar o alune que goze
desse favor a descoberto a garantia que o diretor do estabelecimento lhe
deve”. Em nota a este comentário afirma: “O mesmo ocorre nas escolas
pública de ensino gratuito. O Estado responde pelos danos sofridos pelo
ano em consequência do ato ilícito de outro”7.
No mesmo sentido, Yussef Said Cahali afirma:
7 Cf. GONÇALVES, Carlos Roberto, Responsabilidade civil, 8a ed, São Paulo, Saraiva, 2003, p. 156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No plano do direito comum, estabelece o art. 932,
IV, do CC que são também responsáveis pela reparação civil “os donos de
hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por
dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e
educandos”.
Em linha de princípio, também, entende-se que há
responsabilidade pessoal de todos aqueles que atuam em tais
estabelecimentos, compreendendo, quanto aos estabelecimentos de
educação e ensino, a obrigação de segurança quanto aos servidores que
ali atuam, integrantes do corpo docente ou discente, em especial quanto a
estes o dever de guarda e proteção que assumem, ainda que em caráter
precário ou transitório, inclusive quanto aos seus bens.
Responde, também, a Fazenda Pública pelo dano
derivado de ofensa física de um estudante contra outro ocorrida em
estabelecimento escolar: “Ao receber o menor estudante, deixado no
estabelecimento de ensino da rede oficial para as atividades de
aprendizado, a entidade pública se investe no dever de preservar a sua
integridade física, havendo de empregar, através dos mestres e demais
servidores, a mais diligente vigilância para evitar qualquer consequência
lesiva que possa resultar do convívio escolar. E responde, no plano
reparatório, se, durante a permanência no interior da unidade de ensino, o
aluno vem, por efeito da inconsiderada atitude de colega, a sofrer
violência física, restando lesionado de forma irreversível. A
responsabilidade aí inerente à extensão dos cuidados exigidos para a
custódia do menos vitimados. E, com respeito ao enten estatal, se filia ao
princípio consagrado no art. 107 da Constituição [de 1969], configurando-
se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente de
culpa concreta, de qualquer serviço”8
Assim, tem-se que a responsabilidade do
Município reforça-se sob enfoque objetivo, de garantia da incolumidade
física e intelectual das crianças e adolescentes que lhe são confiados:
8 Cf. Responsabilidade civil do Estado, 3a ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p.317.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...) Em verdade a escola pública, representada
pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno
venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por
terceiro, invasor, seja ela professor, aluno, visitante ou invasor.
Com relação à escola pública, a responsabilidade
se filia ao princípio consagrado no art. 37, § 6o, da CF/88, configurando-
se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da
verificação de culpa específica de qualquer servidor.
Esse dever de guarda persiste enquanto o aluno
estiver no interior da escola ou até mesmo fora dela, quando no exercício
de atividade curricular em congressos, conclaves, eventos culturais, sob a
guarda de prepostos. 9
A responsabilidade do Município decorre do nexo
de causalidade comprovado no caso concreto, já que foi uma servidora
municipal a responsável pelo dano reclamado, no ambiente da escola
municipal de ensino infantil frequentada pela criança de tenra idade. É
irrelevante na espécie eventual negligência, imprudência ou imperícia, pois
se trata de hipótese de inequívoca responsabilidade objetiva.
As questões de fato foram apuradas nos autos do
processo administrativo disciplinar instaurado contra a professora, onde o
apelado inclusive impôs pena de suspensão à servidora. Como quer que
seja, o Município não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo
9 STOCO, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, 8a ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, p.
1256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou extintivo do direito do autor.
Note-se que a suspensão da professora por trinta
dias e transferência do aluno de sala de aula não afastam a obrigação de
indenizar, mesmo porque, sem que a criança tivesse responsabilidade pelo
fato, acabou perdendo companhia dos colegas de classe e deixando de ir a
passeio pelo receio da postura inadequada da educadora.
Com relação à prova do dano moral sofrido pelo
autor, vítima de abuso moral na escola municipal que frequentava, é
indiscutível e se configura in re ipsa. A própria escola reconhece que uma
criança de 4 anos não pode ser tratada dessa maneira, o que desencadeia
uma série de reflexos negativos para sua formação psicológica. Tanto que
o autor passou por tratamento especializado em seguida aos fatos narrados
na inicial.
Trata-se de local em que supostamente estaria
protegido e os efeitos traumáticos da ocorrência podem se estender por
longos anos, acrescentando uma dimensão desafiadora à tarefa de educação
da criança.
Importante registrar que o dano moral não pode
ser perfeitamente quantificado, nem integralmente reparado, mas a
indenização deve ser tal que venha trazer para o prejudicado alguma
compensação, algum conforto, minorar seu sofrimento, servindo, ademais
como prevenção para repetição de atos ou omissões da mesma natureza por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte do responsável. Por outro lado, não pode ser desvirtuado, resultando
em causa de verdadeiro enriquecimento. A indenização deve ser, tanto
quanto possível, proporcional à ofensa, à compensação que quanto a ela se
mostra razoável, e a punição, vista esta no sentido de alerta e prevenção
contra a manutenção da postura omissiva ou comissiva inadequada.
A dosagem deve ser feita “dentro do prudente
arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos, e à luz das
peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”
(Humberto Theodoro Junior, RT 662/9).
Fartas doutrina e jurisprudência no sentido de
que, no caso, devem ser sopesados o sofrimento da vítima do dano moral e
a capacidade do responsável pela indenização, em situação similar ao da
fixação de pensão alimentícia em direito de família e fixação da pena, na
esfera criminal. Deve ser ressaltado, também, o caráter punitivo da
indenização.
Quanto ao valor da indenização, vale trazer à
colação a lição de Wilson Melo da Silva (O Dano Moral e Sua Reparação,
Forense, 2a edição, 1969, pág. 13):
Na ocorrência da lesão, manda o direito ou a
equidade que se não deixe o lesado ao desamparo da própria sorte. E
tanto faz que tal lesão tenha ocorrido no campo de seus bens materiais ou
na esfera daqueles outros bens seus, de natureza ideal. O que importa, o
que é mister, é a reparação, pelo critério da equivalência econômica, num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, ou pelo critério da simples compensação, da mera satisfação, como
o queiram, no outro. Está-se diante de um dano a cuja reparação prover-
se, esta é a realidade. E muito embora, na hipótese do dano moral, a
reparação se torne um tanto quanto dificultosa, não poderíamos, por isso,
negar-lhe reparação. Seria ilógico, absurdo e mesmo injurídico que uma
dificuldade de ordem material contribuísse para uma injustiça. A pureza
de um princípio não poderia, jamais, ser imolada a uma questão
contingente. Ao demais, por que negar-se reparação aos danos morais se
tais danos são relevantes e se, não raro, preponderam sobre os próprios
danos patrimoniais?
Mas
de
que
maneira
realizar-se
essa
compensação?
Muito simplesmente, pela contraposição da
alegria à dor.
Compensa-se o lesado levando-se-lhe, senão na
mesma qualidade, bens outros, também ideais, também subjetivos, capazes
de neutralizar nele, a mágoa ou a dor sofrida.
A
verba
indenizatória
não
é
meio
de
enriquecimento, mas sim forma justa para amenizar os sofrimentos
suportados pelos autores.
A partir dessas balizas e considerando as
circunstâncias da hipótese dos autos, tenho que a indenização deve ser
fixada com moderação, em razão das providências adotadas pela escola e
falta de maiores provas quanto à alegada agressão física, bem como dos
reflexos para o menor. Note-se que a dimensão desses danos poderia ter
sido mais bem demonstrada, com oitiva de testemunhas e, em especial, da
psicóloga que atendeu a criança ou mesmo com elaboração de prova
pericial. No entanto, não foram apresentadas testemunhas, nem relatório da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
psicóloga, tampouco requerida a produção da prova técnica.
Logo, tendo apresentado originalmente voto
divergente em relação à proposta inicial de desprovimento do recurso, e de
fixação da indenização no valor equivalente a quinze mil reais, chegando,
ao final, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), persiste
agora a divergência quanto ao valor por entender que maior redução não
seria compatível com a reprovação à conduta tratada nestes autos e à
extensão do dano sofrido, que tem potencial carga destrutiva para o
desenvolvimento psicológico do autor.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
Apelação Cível - Responsabilidade civil do
Estado - Município de São José dos Campos - Creche municipal -
Ferimentos em aluno no ambiente escolar - Dano moral sofrido pela
vítima - 'Faute du service' configurada - Dever de indenizar - Montante
indenizatório que comporta redução para R$5.000,00 (cinco mil reais).
Recursos dos Réus parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível
1035082-03.2017.8.26.0577; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro:
28/09/2020)
Por estes fundamentos, respeitado o entendimento
em sentido contrário, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, a
princípio, para colher a preliminar arguida e, no mérito, para condenar o
réu a indenizar o autor em R$ 5.000,00, nos moldes antes delineados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
13093D09
12
28
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
FB7036B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000246-35.2019.8.26.0447 e o código de confirmação da tabela acima.